Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-36.2022.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-36.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VILMAR LUNKES GOTZ - CPF: 545.705.571-04 (APELADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPEMENTO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – FATORES CLIMÁTICOS – TEORIA DE IMPREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos contratos agrícolas,
o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF).

Se o credor cumpriu cum a sua obrigação principal do contrato, não é lícito o devedor escusar-se do seu dever de pagamento.

Diante do inadimplemento integral da obrigação, não há excesso de execução na cobrança de multa compensatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) proferida na Embargos à Execução nestes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo IMPROCENDETES os pedidos iniciais formulados nestes Embargos à Execução.

Condeno a parte embargante, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendo pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade da justiça concedida, com fulcro no art. 98, §3º, CPC.
”.

A apelante relata que firmou contrato de Compra e Venda de soja com o apelado, mas em razão de “
alterações circunstanciais que ocasionaram desiquilíbrio das obrigações”
seria necessário o reajuste no pagamento.

Alega que ao caso é aplicável a teoria da imprevisão, uma vez que nos últimos anos ela “
enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis
” — tais como fatores climáticos e o aumento de custos, que geraram a dificuldade no plantio de soja e milho, além da “
paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19”
.

Nesse ponto, requer a reforma da sentença para eximi-la de “
responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais
”.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da exceção ao contrato não cumprido. Justifica que o apelado não apresentou relatórios de embarque e notas fiscais assinadas, portanto, descumpriu com a cláusula 2.3 do contrato, motivo pelo qual não pode exigir o pagamento.

Sucessivamente, pleiteia o reconhecimento do excesso de cobrança. Aduz que a multa de 20% (cláusula 4.6) não pode ser exigida, haja vista que é “
vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal
”.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 214370319).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram Contratos de Compra e Venda de Soja números 107000000052019 (ID. 214370255); 107000000632020 (ID. 214370256); 107000000642020 (ID. 214370257).

Com a ausência do pagamento a apelada ingressou Ação de Execução, distribuída em 21-05-2020 sob o n. 1000545-39.2020.8.11.0012.

A apelante, por sua vez, justifica a inadimplência em razão dos fatores climáticos e consequências negativas da Covid-19, de modo que requer aplicação da teoria da imprevisão.

O STJ entende que fatores climáticos é risco inerente ao negócio agrícola e, por isso, “
não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1808110/DF, DJe 22/11/2019).

Além disso, quanto à Covid-19 o apelante não comprovou que houve impactos diretos na sua atividade e capazes de ocasionar a revisão contratual.

Em relação ao argumento da exceção do contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, em que se sobressai a reciprocidade e a equivalência das obrigações, não pode uma das partes exigir o cumprimento da obrigação sem que antes tenha adimplido a sua.

No caso dos autos, o apelado/vendedor demonstrou ter cumprido a sua obrigação principal (entrega dos produtos) através dos romaneios anexados no ID. 214370284. Desta forma, não pode o devedor escusar-se da prestação do seu dever de pagamento.

Quanto ao excesso de execução, a cláusula 4.6 do contrato prevê que “
Na hipótese da falta de pagamento do PREÇO DE AQUISIÇÃO pela COMPRADORA a VENDEDORA, conquanto que o PRODUTO tenha sido totalmente entregue à COMPRADORA em integral observância as disposições deste Contrato, resultará na
incidência de multa contratual compensatória de 20%
(vinte por cento), devido pela COMPRADORA a VENDEDORA, assim como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculados pro-rata temporis, sobre o eventual montante em atraso
”.

O art. 413 do Código Civil dispõe que “
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Neste caso, a apelante não demonstrou que houve entrega parcial dos produtos adquiridos, além disso, o percentual pactuado em contrato não se mostra abusivo, especialmente porque “
a cláusula penal compensatória tem como objetivo prefixar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato, o que denota sua natureza de obrigação pecuniária
” (STJ - REsp: 1867551/RJ, DJe 13/10/2021).

Pontua-se que este Tribunal já julgou situações semelhantes à dos autos que ficaram assim ementadas:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO –
FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.
A

ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. In casu,
não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não ha como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento
.
É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.
Recurso desprovido.”
(TJMT 10071060420208110037 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 28/11/2022)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA A EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM FUNÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE DA PANDEMIA – DESACOHIMENTO – SETOR DO AGRONEGÓCIO NÃO IMPACTADO PELA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO E ONEROSIDADE EXCESSIVA A JUSTIFCAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACRÉSCIMOS NO QUANTUM DEBEATUR DECORRENTES DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS (MULTA E JUROS) – RECURSO DESPROVIDO. Exegese dos artigos 317 e 478, ambos do CC/2002, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contratantes excessivamente onerosa em relação à da outra. Sendo fato público e notório que o agronegócio não sofreu qualquer influência negativa em função da pandemia de Covid-19, mas sim um crescimento de mercado, inexiste qualquer fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade. Se a documentação anexada aos autos – Laudos de Classificação de grãos com timbre da embargante/executada, os Tickets de Pesagem, as Autorizações de Carregamento, Ordem de Carregamento e as Notas Fiscais eletrônica – demonstra, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo produtor agrícola exequente foi honrada, descabe falar em inexigibilidade dos títulos por exceção de contrato não cumprido.
Não implica excesso de execução o cômputo, pelo credor, de encargos moratórios liberalmente ajustados nos contratos exequendos (multa de 20% e juros de 1% ao mês), além de correção monetária
, a qual se trata de consectário lógico e legal para a recomposição da moeda desde o vencimento do débito.
” (TJMT 10034971320208110037 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe: 12/05/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024